Tribunal: TJDFT
Processo: 0705145-05.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 217-A, CP. MENOR DE 14 ANOS DE IDADE. AMEAÇA. 147 DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 232, ECA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 - É firme a jurisprudência no sentido de que, em se tratando de crimes sexuais, comumente praticado de maneira clandestina/sigilosa, a palavra da vítima possui grande importância, desde que em consonância com as demais provas constantes dos autos, como no caso dos autos.
2 - As provas dos autos são firmes e coerentes no sentido de comprovar que o apelante praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima a fim de satisfazer sua lascívia, iniciando-se os abusos quando a menor tinha 10 (dez) anos de idade e perdurando ate os seus 15 (quinze) anos de idade. Resta comprovada, portanto, a consumação do crime descrito no artigo 217-A, caput, do Código Penal.
3 – Na espécie, a conduta não poderia ser desclassificada para o tipo do art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, como pretende o apelante, visto que não se trata de mero vexame ou constrangimento as condutas supra narradas, uma vez que restou sobejamente demonstrado que os abusos objetivavam à satisfação da lascívia do acusado.
4 - A prova constante nos autos é robusta e suficiente para incutir no espírito do julgador a conclusão de que o apelante efetivamente ameaçou a vítima de causar mal injusto e grave, caso a adolescente contasse sobre os abusos para sua mãe, assim como enviaria fotos e vídeos comprometedores da vítima para seus familiares
5 – Apelação conhecida e desprovida.